Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706056-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI Agravado: Fabio Vieira Moura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário individual JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0701048-11.2019.8.07.0003, assim redigida: “O credor informou que o executado está exercendo atividade empresarial por meio da JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI, empresa Individual de Responsabilidade Limitada, CNPJ: 37.520.943/0001-55, e que teria firmado contratos com a ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, inscrita no CNPJ No 09.068.3450001-51, tendo como objeto, a execução de serviços de reforma, construção, revitalização, etc..., no prédio pertencente à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEED, localizado na SGAN 607, Módulo “D”, L2 Norte, Brasília-DF, que, somados os valores dos contratos, ultrapassa a cifra de dois milhões de reais, mais precisamente, R$ 2.141.721,10 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e dez centavos). Afirma que, por ser uma pessoa jurídica com único titular da totalidade do capital social, art. 980-A do CC, o executado possivelmente a utilize com o fito de se furtar ao cumprimento de obrigações preexistentes. Com fundamento no art. 50 do Código Civil, requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de inserir a referida pessoa jurídica no polo passivo desta execução, bem como a tutela cautelar para oficiar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para depositar em juízo eventuais valores a serem pagos à ASCREPPC. DECIDO. 1. Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Assim dispões o artigo 50, do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Sabe-se que para se transpor a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, ante a excepcionalidade da medida destinada à satisfação do direito do credor. Assim, não tem lugar nos casos em que as obrigações inadimplidas, sem a demonstração de irregularidades e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física. Assim, incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC), na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica. A confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela indistinção patrimonial, provocada com o objetivo de se esquivar ao cumprimento de obrigação, como aparenta ser o caso. Diante da frustração do cumprimento de sentença e a constituição da EIRELI em data posterior ao processo, é bem provável que não haja distinção patrimonial entre o titular do capital social e a pessoa jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. FICÇÃO JURÍDICA PARA PESSOA NATURAL ATUAR NO MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC) na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica. 2. Para afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, pois se trata de medida excepcional destinada à satisfação do direito do credor. Portanto, não tem lugar nos casos em que as obrigações não são honradas, sem provas de ilicitudes e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física. 3. Não há como refutar a natural confusão patrimonial incidente na empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, visto esta não possuir personalidade própria, pois constitui-se mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes do STJ. 4. Diante da ausência de previsão legal e considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura demanda autônoma, eis que constitui-se incidente a ser resolvido por decisão interlocutória, resta incabível a condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1280237, 07125355020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, defiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cite-se JF CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E REFORMAS EIRELI, CNPJ: 37.520.943/0001-55, localizada na Q SMC QUADRA 4, LOTES 46/48, Setor de Materiais de Construção de Ceilândia-DF, CEP: 72.265-715, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 135). 2. Tutela Cautelar. O credor requereu tutela cautelar para ser oficiada a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na pessoa do Sr. Secretário de Educação, e a ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, a fim de depositarem em conta judicial os valores ainda a serem pagos a JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI. “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” (CPC, art. 301). O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que a empresa constituída pelo devedor configura óbice para a satisfação da dívida, o que possibilita o deferimento de arresto de quantia que lhe será paga, a fim de garantir futura quitação da dívida, que permanecerá indisponibilizada em conta judicial à disposição deste juízo, até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA, para determinar o arresto de 30% do valor a ser pago à JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI, por cada contrato celebrado com a ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO (ID 83109613, ID 83109615, ID 83109618, ID 83109620, ID 83109635 e ID 83109640), até o limite da dívida, R$ 239.126,43 (duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), a ser depositado em conta judicial vinculada a este Juízo. EXPEÇA-SE OFÍCIO À REFERIDA ASSOCIAÇÃO, SITUADA NA SEPN 511 BLOCO C ED. BITTAR III, BRASÍLIA-DF, – CEP: 70.750-543. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, em face da previsão de pagamento em data próxima. Deixo de determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visto que ela não tem relação jurídica direta com a JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI, nem com o executado. 3. Penhora. Em consulta ao sistema Renajud, realizada nesta data, verificou-se que o executado possui um veículo registrado em seu nome, livre de gravames, razão pela qual determino sua penhora, que deverá ser removido para o depósito público, com fundamento no art. 139 do CPC. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, a ser cumprido nos seguintes endereços: a) Q SMC QUADRA 4, LOTES 46/48, Setor de Materiais de Construção de Ceilândia-DF, CEP: 72.265-715; b) SGAN 607, Módulo “D”, L2 Norte, Brasília-DF, Edifício Sede 2 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme informado nos contratos ID 83109613, ID 83109615, ID 83109618, ID 83109620, ID 83109635 e ID 83109640. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação e intime-se o devedor, por meio de seu advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído advogado. Deverá o exequente fornecer os meios necessários à remoção do veículo. Caso o exequente não os forneça, ficará o executado como depositário do bem. A fim de manter contato com o oficial de justiça, o advogado ou o depositário fiel deverá consultar para qual o mandado foi distribuído: 1) acessar a página - https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/ 2) inserir o número completo do processo eletrônico e selecionar o campo “Não sou um robô”. O executado poderá adotar quaisquer das providências previstas nos art. 847 e/ou 917, § 1o do CPC. Por fim, nesta data lancei restrição na base de dados do Renavam, por meio do sistema Renajud. Após a remoção do veículo, independentemente de nova intimação, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se o credor acerca do seu interesse na adjudicação do bem (art. 876 do CPC) ou alienação do veículo por iniciativa própria ou em leilão judicial (art. 881 do CPC). Abre-se prazo de 1 dia para ciência do credor. P. I.” (Ressalvam-se os grifos). A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 23636004), em síntese, que a pessoa jurídica constituída sob a designação "EIRELI" conta com personalidade jurídica própria. Logo, não pode ter sua esfera patrimonial confundida com a do administrador da empresa. Assevera que não houve a demonstração dos requisitos autorizadores para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, conclui que também não estão satisfeitos os pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar de arresto em seu desfavor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, e, assim, seja indeferido o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em caráter subsidiário, pretende que a medida de arresto seja reajustada para a cifra correspondente a 5% (cinco) por cento dos respectivos valores a serem recebidos pelo empresário agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23636007). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 23649919). O Juízo singular informou ter havido retratação da decisão recorrida (Id. 25547851). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser observado o interesse que legitima o recorrente a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Ocorre que o interesse na solução da questão devolvida por meio do presente agravo de instrumento esgotou-se no momento em que o atento Juízo singular se retratou e revogou a decisão agravada. O proferimento da aludida decisão de retratação nos autos do processo principal é determinante para a configuração da ausência superveniente de interesse recursal do agravante. Por essa razão fica prejudicado o exame do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido. A respeito do tema, examine-se o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão no 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DETERMINAÇÃO DE QUE OS ATOS CONSTRITIVOS SE REALIZASSEM EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DOS DEMAIS SÓCIOS QUE A COMPÕEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA INVALIDAR ACÓRDÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO GRAU. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 520, INCISOS I E II, DO CPC. 1. Resta prejudicado em parte o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se, no processo de origem, houve juízo de retratação parcial, excluindo-se da decisão agravada a determinação de que os atos constritivos se realizassem nas pessoas dos sócios remanescentes da sociedade empresária dissolvida parcialmente. 2. Não se subsumindo a cassação de acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração interpostos contra a decisão colegiada de apelação às situações descritas nos incisos II e III do art. 520, do CPC, e se, no momento da instauração do cumprimento do julgado, estavam presentes os requisitos legais, há o processo que prosseguir, eis que inexistente determinação de seu sobrestamento pela instância extraordinária. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão no 1131099, 07104968520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que revela o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento (art. 1018, § 1o, do CPC). Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 18 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator